Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE ICMS. CPF. PESSOA FÍSICA. COMPRA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS. FRAUDE. INCORREÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Rejeita-se preliminar de inépcia da inicial quando os argumentos confundem-se com o próprio mérito da demanda e a peça cumpre o disposto no CPC, art. 330.
3. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil (CC, art. 206, § 3o, II). O termo inicial da contagem desse prazo prescricional configura-se no momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, no caso, a cobrança por serviço não contratado (teoria actio nata).
4. Compete ao autor ônus de fato constitutivo de seu direito e compete ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
5. O § 1o do mesmo dispositivo permite ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova e, por isso, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto. Precedentes do STJ.
6. No caso concreto, exigir do suposto contratante que prove que não adquiriu os produtos questionados com a alegada fornecedora pode imputar a obrigação de produzir prova diabólica.
7. Provar que vendeu estava ao alcance da ré, que tem obrigação legal de manter os relatórios financeiros e patrimoniais inscritos no Livro Razão e no Livro Diário, que devem ser conservados “enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados” (CC, art. 1.194). Em virtude dos prazos previstos no CTN, é prudente que mantenha essa documentação por, pelo menos, 10 anos.
8. Embora pudesse, a ré não juntou qualquer documento mínimo que comprovasse a existência de relação comercial entre as partes: mensagem, e-mail, telefonema, comprovante de entregas ou as notas fiscais que culminaram na notificação fiscal do autor. Limitou-se a defender sua existência, a falta de motivo para simular a venda e a legalidade da cobrança. A não desincumbência mínima do ônus probatório impõe a manutenção da condenação.
9. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.